Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SLU. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 − Os atos emanados do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, ora Agravado, são dotados de presunção de legalidade e de legitimidade.
3 − Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, que não se vislumbra a presença de nulidade clara e evidente, conforme afirmado pelo Agravante, uma vez que, em uma análise inicial, constata-se que o procedimento administrativo não apresenta máculas, pois, ao que tudo indica, houve a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que a aplicação da multa administrativa foi devidamente motivada pela autoridade competente.
4 − As alegações de abusividade da multa arbitrada e de nulidade do processo administrativo por suposta ausência de culpa do Agravante no dano ambiental observado não podem ser qualificadas como revestidas de probabilidade e verossimilhança sem antes passar pela ritualística do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a presunção de legitimidade e legalidade dos atos emanados pelo SLU.
Agravo de Instrumento desprovido.